Tribunal: TJDFT
Processo: 0725856-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA). RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA PELO DANO AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE DA ADPF 828. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que determinou a desocupação do Condomínio Residencial Vale dos Ipês, situado em área de proteção ambiental (APA), de propriedade da TERRACAP, alegadamente não passível de regularização. A agravante pleiteia a suspensão da ordem de desocupação, sustentando inadequação do polo passivo e aplicação dos ditames da ADPF 828, que trata de suspensão de despejos em razão da pandemia de covid-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação do imóvel, localizado em área de proteção ambiental, pode ser mantida, frente à impossibilidade de regularização e ao trânsito em julgado da decisão proferida em ação civil pública; e (ii) estabelecer se a ADPF 828 é aplicável ao caso, considerando as características da ocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ministério Público, ao propor ação civil pública ambiental, possui discricionariedade para escolher contra quem demandar, não havendo inadequação no polo passivo. A jurisprudência do STJ reconhece que o litisconsórcio passivo nas ações civis públicas por danos ambientais é, em regra, facultativo.
4. A área ocupada pelo Condomínio Residencial Vale dos Ipês está inserida em duas Áreas de Proteção Ambiental (APA do Planalto Central e APA do Lago Paranoá), cuja regularização é inviável por se tratar de propriedade da TERRACAP e por razões de proteção ambiental.
5. A ADPF 828 não é aplicável ao caso, uma vez que as ocupações em análise não envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade social, tratando-se de construções de alto padrão, incompatíveis com o regime jurídico excepcional previsto na referida ADPF.
6. O trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública reforça a impossibilidade de manutenção das ocupações na área protegida, justificando a ordem de desocupação.
7. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, diante da improcedência do agravo interno por unanimidade, é cabível a aplicação de multa ao agravante, em razão do caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A escolha do polo passivo pelo Ministério Público em ações civis públicas ambientais é discricionária, sendo facultativo o litisconsórcio entre os causadores do dano.
2. A ocupação de imóvel situado em Área de Proteção Ambiental (APA) que não é passível de regularização deve ser desocupada, especialmente após o trânsito em julgado da sentença em ação civil pública ambiental.
3. A ADPF 828 é inaplicável a ocupações em áreas de sensibilidade ambiental, especialmente aquelas de alto padrão que não envolvam vulnerabilidade social.
4. A interposição de agravo interno protelatório pode ensejar a aplicação de multa entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4o, e 996; CF/1988, art. 225; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o; Decreto no 12.055/1989; Lei no 9.985/2000; ADPF 828.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.348.615/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 22/10/2013, DJe 19/11/2013; STJ, AgInt no AREsp 1.217.183/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 05/06/2018, DJe 11/06/2018; TJDFT, Acórdão 1924429, 0740967-71.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 18/09/2024, publ. 08/10/2024.